Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-07.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005330-07.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GILBERTO MORALES INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.906.289/0001-99 (APELANTE), GILMAR MORALES - CPF: 875.170.351-34 (APELANTE), CELMA ALVES DE MORAES MORALES - CPF: 002.213.011-00 (APELANTE), ADALBERTO MOREIRA DIAS - CPF: 207.926.971-20 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), GILBERTO MORALES INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.906.289/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MORALES - CPF: 875.170.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA ALVES DE MORAES MORALES - CPF: 002.213.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005330-07.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Adalberto Moreira Dias

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HNORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005330-07.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Adalberto Moreira Dias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs Adalberto Moreira Dias, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de desconstituir a penhora realizada na matrícula do imóvel de propriedade do embargante nos autos da ação de execução n. 1002099-40.2019.8.11.0013, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, face aplicação do princípio da causalidade.

Inconformado, o apelante defende que o apelado deu causa a constrição indevida em seu imóvel, haja vista que não procedeu a transferência do bem. Segue sustentando, que a fixação da verba honorária sucumbencial deve se dar por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, considerando que a demanda é de baixa complexidade. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 209673922), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005330-07.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Adalberto Moreira Dias

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs Adalberto Moreira Dias, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de desconstituir a penhora realizada na matrícula do imóvel de propriedade do embargante nos autos da ação de execução n. 1002099-40.2019.8.11.0013, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, face aplicação do princípio da causalidade (id. 209673912).

Irresignado, o apelante defende que o apelado deu causa a constrição indevida em seu imóvel, haja vista que não procedeu a transferência do bem.

Segue sustentando, que a fixação da verba honorária sucumbencial deve se dar por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, considerando que a demanda é de baixa complexidade. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido julgada procedente ante a comprovação da posse do imóvel pelo embargante, ora apelada, que não transferiu o referido bem, o certo é que o embargado, ora apelante, permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, face a existência de constrição indevida que motivou a oposição dos embargos de terceiro, devendo arcar com todas as despesas a ele inerentes.

À vista disso, o verbete sumular n. 303 do STJ elucida completamente a questão,
verbis
:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Desse modo, é de clareza solar que o apelante deu causa a interposição destes embargos de terceiro e, por isso, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELO EMBARGADO – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4o, CPC – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

O embargado deu causa a constrição indevida realizada no feito executivo, pois, no momento em que requereu a penhora do crédito previsto na ação expropriatória, o embargante já havia informado naqueles autos que era o seu titular
. [...]”
(TJMT, RAC n. 77.932/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO COM A INSURGÊNCIA - PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INDICAÇÃO DOS BENS PELO EMBARGADO – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDA.

Ainda que o embargado concorde com a insurgência dos embargos de terceiro, em consonância com a súmula 303, do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”
(TJMT, RAC n. 6.326/2011, 3a Câm. Cív., Rel. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 25.03.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO BEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente, consignado em sua Súmula 303, no sentido de que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2.
Na espécie, o Tribunal estadual afirmou que o ajuizamento dos embargos de terceiro foi o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem
, razão pela qual o Fisco foi condenado a arcar com os ônus de sucumbência. A alteração dessa conclusão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp n. 942214/RS, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.10.2013 – negritei).

Por conseguinte, resta evidente que o manejo dos embargos de terceiro foi o meio adequado para o embargante liberar a penhora realizada de maneira indevida e proteger seu patrimônio, razão pela qual reafirmo que o apelante deve suportar o ônus da sucumbência de forma integral.

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Superada essa questão, passando a análise do pedido de reforma da r. sentença
para que a verba honorária sucumbencial seja fixada por equidade, nos termos do art. 82, §8o, do CPC, tenho que a razão também não lhe acompanha. Explico.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei).

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Não obstante, para colocar uma pá de cal na celeuma, o mesmo c. STJ ao fixar o Tema 1.076, também em sede de recursos repetitivos, decidiu que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Dessa forma, o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, não havendo qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, seguiu a regra imposta, arbitrando a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024